Tribunal: STF
Processo: RE 77019
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
Recurso extraordinário. Prazo. Férias forenses. No período anterior à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35, de 14.3.1979), a orientação do Supremo Tribunal Federal era no sentido de fluir o prazo, para interposição de recurso extraordinário, durante as férias coletivas. Recurso intempestivo, porque, sendo publicado o acórdão recorrido a 27.12.1971, somente a 2.3.1972 foi protocolada, na Secretaria do Tribunal, a petição recursal. Recurso não conhecido.